Tribunal: CARF
Processo: 13866.720087/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.720087/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
DIEGO MORENO DIAS DE SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o (a) contribuinte acima identificado (a), do ano-calendário de 2012, com o
crédito tributário total no valor de R$ 1.641,36, por ter sido constatada dedução
indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.720087/2014-19
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720087/2014-19

A Autoridade Fiscal efetuou o lançamento de ofício em razão de glosa de dedução com
despesas médicas pelo fato de que tratamento médico hospitalar na fertilização "in
vitro" por meio de reprodução assistida são dedutíveis na declaração anual de um dos
cônjuges, desde que ambos optem pelo modelo completo. No presente caso a a cônjuge
declarou no modelo simplificado substituindo todas as demais deduções pelo desconto
padrão.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que se é fato
incontroverso que houve o tratamento médico, não há razoabilidade em glosar os
créditos por conta de irregularidade meramente formal exigindo que ambos os conjuges
formalizem deduções por declarações através do modelo completo e não simplificado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) as despesas médicas da entidade familiar estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva preenche os requisitos legais e dela conheço.
Não assiste razão ao contribuinte, considerando que o cônjuge apresentou declaração
em separado com desconto simplificado, pois, o desconto simplificado substitui todas as
deduções, e, em segundo lugar, o entendimento da SRF declinado no perguntas e
respostas que é no sentido de que as despesas com o tratamento de reprodução humana
com fertilização "in vitro" somente pode ser deduzido na declaração da
esposa/companheira, que é a paciente do tratamento médico, e, se a companheira/esposa
for dependente do declarante, a despesa poderá ser deduzida na declaração deste, que
não é o caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720087/2014-19

Fl. 69
DF CARF MF
Original